Tribunal: TJPA
Processo: 0003620-63.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. COMPROVADA A MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO TEMPORÁRIA NA POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTÍCIA. CRISE FINANCEIRA PESSOAL. RISCO DE PRISÃO CIVIL EM CASO DE INADIMPLENCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONFIRMADA A TUTELA RECURSAL ANTES DEFERIDA. REDUÇÃO TEMPORÁRIA NO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ QUITAÇÃO DA ÚLTIMA DÍVIDA TRABALHISTA PREVISTA PARA JUNHO/2017. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003620-63.2017.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA
Cível e Empresarial de Santarém
PROCESSO DE 1º GRAU: 0001249-70.2017.8.14.0051
AGRAVANTE: F.R.F.
Advogados: Dr. Igor Célio Melo Dolzanis, OAB/PA nº 19.567, e Dr. José Hildegardes da Silva Santana, OAB/PA nº 22.291.
AGRAVADO: T.C.F., representado por A.C.M.
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. COMPROVADA A MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DIMINUIÇÃO TEMPORÁRIA NA POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTÍCIA. CRISE FINANCEIRA PESSOAL. RISCO DE PRISÃO CIVIL EM CASO DE INADIMPLENCIA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONFIRMADA A TUTELA RECURSAL ANTES DEFERIDA. REDUÇÃO TEMPORÁRIA NO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ QUITAÇÃO DA ÚLTIMA DÍVIDA TRABALHISTA PREVISTA PARA JUNHO/2017. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos etc,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, em conhecer do recurso e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para ratificar os termos da tutela recursal antes deferida e reformada a decisão agravada, reduzindo o valor mensal pago a título de pensão alimentícia em favor da menor, para o importe de R$300,00 (trezentos reais) mensais até junho de 2017, sem prejuízo das demais condições e obrigações acordadas.

Plenário Virtual, Sessão do dia 16 de março de 2020.

___________________________________________

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo interposto por
F.R.F.
contra decisão (fl. 93) exarada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos (Processo nº 0001249-70.2017.8.14.0051) ajuizada em desfavor da menor
T.C.F.
representada por sua genitora
A.C.M.
,
nos seguintes termos:
(...)
INDEFIRO
a concessão tutela provisória de urgência para fins de revisão/suspensão da pensão de alimentos, pois os argumentos do requerente não guardam a plausibilidade necessária para a emissão de comando judicial em sede liminar, sem a oitiva prévia da parte requerida. (...)

Em suas razões (fls. 2-8), o agravante narra que, em acordo judicial feito com a representante da menor, ora agravada, na Ação de Guarda c/c alimentos (Processo n° 0001905-03.2012.8.14.0051) ficou estabelecido que o pai/agravante pagaria a título de pensão alimentícia o valor equivalente a um salário mínimo, além de ter que arcar com as mensalidades e material escolar, plano de saúde e odontológico e medicamentos.

Afirma que, à época que fora feito o acordo, considerou as condições razoáveis, pois vivia em condição financeira estável, sendo adimplente todos os meses desde aquela data.

Alega que, com o passar dos anos, sua situação econômica mudou drasticamente devido à crise econômica que se instalou no país, fato esse que tem refletido diretamente nos negócios do agravante que é microempresário em Santarém/PA no ramo da Construção Civil.

Conta possuir débitos com a Justiça do Trabalho, títulos protestados, bem como dívidas fiscais, além de financiamentos realizados para a aquisição de imóvel residencial para ele e para a agravada, o que evidencia o desiquilíbrio da possibilidade- necessidade quanto ao pagamento da verba alimentar.

Enfatiza que não pretende lesar sua filha, negando-lhe seus alimentos, pelo contrário, necessita que seja arbitrado valor justo, para que assim continue pagando normalmente sem ter o risco de ser preso, o que demonstra o risco de lesão grave e difícil reparação a ser suportada caso mantida a decisão agravada que negou a redução/suspensão da pensão alimentícia.

Aduz que possui mais de 60 (sessenta) anos, o que dificulta seu trabalho face a problemas de saúde e estresse em virtude da enorme crise financeira.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa provisoriamente a decisão agravada e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos alimentos para o importe de R$ 300,00 (trezentos reais). E, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos às fls. 9-97.

Por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 98).

Em decisão às fls. 100-101, o pedido de efeito suspensivo fora indeferido, sendo concedido parcialmente o pedido de efeito ativo para reduzir, temporariamente, o valor mensal pago a título de pensão alimentícia em favor da menor, para o importe de R$300,00 (trezentos reais) mensais até junho de 2017, mês que acaba o último acordo trabalhista firmado pelo agravante, devendo a partir do mês seguinte retornar o pagamento do valor estipulado em primeiro grau no bojo da sentença homologatória (cópia à fl. 31) prolatada nos autos da Ação de Guarda c/c alimentos (Processo n° 0001905-03.2012.8.14.0051), sem prejuízo das demais condições e obrigações acordadas.

Certidão à fl. 104 acerca da ausência de apresentação das contrarrazões.

Instando a se manifestar, o representante do Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 106-111)

Relatados.
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo a parte agravante beneficiária da justiça gratuita (fl. 93). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito
cinge-se acerca da presença ou não dos requisitos legais autorizadores para a modificação/suspensão do valor estipulado a título de pensão alimentícia em favor da filha menor.

Após analisar os documentos probatórios acostado aos autos, especialmente as dívidas trabalhistas (fls. 33/55) e títulos protestados (fls. 69/75), imperioso reconhecer a mudança na situação financeira do agravante/alimentante, o que reduz temporariamente a sua possibilidade no adimplemento da obrigação alimentar firmada no valor de um salário mínimo em favor de sua filha, conforme acordo homologado nos autos da Ação de Guarda c/c alimentos (Processo n° 0001905-03.2012.8.14.0051).

Ademais, indiscutível a presença do risco de lesão grave e difícil reparação a ser suportado pelo agravante, tendo em vista a possibilidade de sua prisão civil caso torne-se inadimplente com a pensão alimentícia por conta da crise financeira que vem atravessando.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento para ratificar os termos da tutela recursal antes deferida e reformar a decisão agravada, reduzindo o valor mensal pago a título de pensão alimentícia em favor da menor, para o importe de R$300,00 (trezentos reais) mensais até junho de 2017, sem prejuízo das demais condições e obrigações acordadas.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Desembargadora Relatora